Tribunal: TJSP
Processo: 1019711-04.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Ação de indenização – Dano moral decorrente de desvio de rota, com perda de conexões e atraso de 24h para a chegada no destino final - Transporte aéreo internacional – Falta de assistência aos passageiros - Defeito na prestação do serviço - Dano moral configurado - Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 5.000,00) - Montante fixado de acordo com critérios de razoabilidade e

Ementa:
Ação de indenização – Dano moral decorrente de desvio de rota, com perda de conexões e atraso de 24h para a chegada no destino final - Transporte aéreo internacional – Falta de assistência aos passageiros - Defeito na prestação do serviço - Dano moral configurado - Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 5.000,00) - Montante fixado de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Condenação mantida – Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019711-04.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZEBINA
DE OLIVEIRA FONTES, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019711-04.2019.8.26.0003
2
Voto no 33217
Apelação no 1019711-04.2019.8.26.0003
Comarca de São Paulo
Apelante: ZEBINA DE OLIVEIRA FONTES
Apelada: LATAM AIRLINES BRASIL
Juiz de Direito: Fabio Fresca
Ação de indenização Dano moral decorrente de desvio de rota, com perda de conexões e
atraso de 24h para a chegada no destino final - Transporte aéreo internacional Falta de
assistência aos passageiros - Defeito na prestação do serviço - Dano moral configurado -
Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 5.000,00) - Montante fixado de
acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Condenação mantida Recurso
improvido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Vistos. Trata-se de ação de
indenização ajuizada por ZEBINA DE OLIVEIRA FONTES em face de LATAM
AIRLINES BRASIL. Alega que contratou os serviços da ré para realização de viagem
de Puerto Vallarta a Belo Horizonte, com saída às 13h35 do dia 05/04/2019, duas
conexões, uma na Cidade do México e outra e São Paulo e chegada ao destino final
às 14h do dia 06/04/2019. Ocorre que, quando já havia embarcado para o primeiro
trecho da viagem, quando o avião já estava no ar, foi informada que o voo seria
desviado por conta de problemas climáticos, pousando em Toluca. Conseguiu
embarcar em um novo voo às 19h38, e por conta disso perdeu suas duas conexões.
Foi informada que a ré não teria nenhuma obrigação de prestar assistência, por se
tratar de problema climático, tendo a autora que arcar com os custos de hotel,
alimentação e transporte. Foi realocada para um voo no dia seguinte, chegando ao
destino final com 24 horas de atraso. Pleiteia a condenação da ré ao pagamento do
montante de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais. Com a inicial
vieram documentos (fls. 17/25). Devidamente citada (fls. 38), a ré apresentou
contestação (fls.39/67), arguindo: a) preliminarmente, a ilegitimidade passiva; b)
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e aplicabilidade da Convenção
de Montreal; c) no mérito, a culpa exclusiva da empresa Interjet. Pugna pela
improcedência. Juntou documentos (fls. 68/123). Réplica às fls. 126/135. É o
relatório.”
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado nessa ação, com lastro no artigo 487, I, do
Código Civil, para condenar a ré a pagar a autora R$ 5.000,00, a título de
indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data da
publicação desta sentença. Sobre o valor da condenação incidirão ainda juros
moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a citação. Correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019711-04.2019.8.26.0003
3
monetária pelos índices da Tabela de Atualização de Débitos do Tribunal de Justiça
de São Paulo. Nos termos da Súmula 326 do STJ, arcará a ré com o pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da
condenação. P.I.”.
Apela a autora requerendo a majoração do valor arbitrado pelo dano moral
(fls. 150/162).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 167/174).
É o relatório.
2. Trata-se de ação de indenização por dano moral fundada na
responsabilidade civil do transportador aéreo.
Cumpre anotar que, nos termos do art. 178 da Constituição Federal, as
normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, tem prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal se posicionou recentemente
sobre a matéria, no julgamento proferido no RE 636331/RJ, Tema 210, de Relatoria
do Ministro GILMAR MENDES, julgado em 25/05/2017, foi definida a seguinte tese:
"Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor".

A Convenção de Montreal, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro
pelo Decreto no 5.910/2006, é aplicável a todo transporte internacional de pessoas, nos
termos do seu artigo 1, item 1.
Acerca deste dispositivo legal, adota-se a interpretação restritiva da Exma.
Ministra Rosa Weber, expressa em seu voto-vista, segundo a qual a limitação imposta
pelo artigo 22, item 2, se refere à indenização a título de reparação de danos materiais
decorrentes de casos de extravio de bagagem e de prescrição, mas não abarca o dano
moral, que não foi limitado pela Convenção.
Assim, em controvérsias decorrentes de transporte aéreo internacional, as
Convenções de Montreal e Varsóvia devem ser aplicadas em prevalência ao Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019711-04.2019.8.26.0003
4
de Defesa do Consumidor apenas na hipótese de o objeto da demanda versar sobre
dano material, de sorte que não se aplica ao caso.
O MM. Juiz de Primeiro Grau, aplicou a indenização por dano moral em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Consta dos autos que a autora adquiriu passagem aérea da empresa ré para o
seguinte itinerário: voo 4O3762 - Saindo de Puerto Vallarta (PVR) às 13:35 do dia
05/04/2019, e chegando na Cidade do México (MEX) 15:10 do mesmo dia; voo
LA8113 - Saindo da Cidade do México (MEX) às 17:20 do dia 05/04/2019, e
chegando em São Paulo (GRU) às 06:10 do dia seguinte; e voo LA3390 - Saindo de
São Paulo (GRU) às 12:40 do dia 06/04/2019, e chegando em Belo Horizonte (CNF)
às 14:00 do mesmo dia.
Ocorre que quando o voo já estava no ar, o piloto da companhia informou
aos passageiros que, devido a um problema climático no destino, o voo teria que ser
desviado, e assim aeronave desviou do trajeto, pousando em Toluca (TLC), o que fez
com que perdesse suas conexões do itinerário original, perfazendo um atraso de 24h
para a chegada no seu destino final.
A apelada afirma que não há que se falar em ato ilícito de sua parte,
tampouco em dever de indenizar, nos moldes arbitrados, visto que decorreu de caso
fortuito/força maior, em virtude de problema climático.
Pois bem.
3. Do dano moral.
A ré não apresentou qualquer documento ou gravação de que prestou a
devida assistência, sendo confirmado pela autora, o que caracteriza a má prestação dos
serviços.
Como bem ponderou o Juízo sentenciante “a ré é responsável por eventuais
danos que o atraso no voo teria acarretado à parte autora. E o dano moral é evidente,
ante a frustração e quebra da expectativa em chegar no horário ao destino.”.
Na busca de uma indenização por dano moral, devem os fatos e seus
reflexos negativos ser provados, e não apenas presumidos. Não há que se falar em
prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019711-04.2019.8.26.0003
5
No caso dos autos a autora comprovou que em decorrência do desvio de
trajeto da aeronave, por ser pessoa já idosa, além dos transtornos que sofreu com a má
prestação de serviços da ré, chegou com 24h de atraso em seu destino. Todos esses
fatos causaram-lhe estresse, dor, frustração e constrangimento, atingindo a sua esfera
moral.
Cabível, portanto, o dever de indenizar.
Porém, apesar de se tratar de um longo atraso, ele não comprometeu
justificadamente a ensejar um dano moral em patamar tão elevado.
É cediço que o valor da indenização deve ser estabelecido de modo a
sancionar o agressor.
Por outro lado, também é de ser considerado que a indenização não se
presta ao enriquecimento da parte lesada, mas à concessão de mero lenitivo.
No caso, a situação por que passou a autora, embora desgastante tanto física
como emocionalmente, foi provisória e não trouxe desdobramentos de maior
gravidade.
Note-se, ainda, como bem salientado pela r. sentença, “Considerando a
natureza e a extensão do dano, e sua repercussão, razoável a fixação do valor da
indenização em R$ 5.000,00. O montante sugerido na inicial, a meu ver, é por demais
exacerbado e desproporcional ao agravo.”.
Nessas condições, a indenização no importe fixado em primeiro grau se
afigura proporcional ao evento e suas consequências, atendendo aos parâmetros de
reprovação da conduta da apelada e concessão de lenitivo à apelante sem que haja
enriquecimento, não comportando, pois, majoração.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do §11 do artigo 85 do novo Código de Processo Civil, ficam os
honorários advocatícios sucumbenciais mantidos, eis que já arbitrados em patamar
máximo.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator